Tribunal: TJMT
Processo: 1025111-11.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025111-11.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (APELADO), CARLOS ALBERTO BAIAO - CPF: 040.023.937-04 (ADVOGADO), NAIARA MENDES LUCA DE MORAES - CPF: 015.331.891-02 (APELANTE), GABRIEL CEGELKA PEREIRA - CPF: 041.058.431-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES E DÍVIDA RENEGOCIADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– REJEIÇÃO – PROVA SATISFATÓRIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ajuizar ação de cobrança, basta a apresentação de provas da existência da obrigação de pagar, e o valor do débito, o que foi feito pela autora, que juntou aos autos a descrição da operação contratada pela apelante, as condições gerais do contrato, bem como, demonstrativo da conclusão das matérias cursadas e o valor atualizado do débito, daí por que não há falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.

No caso em que a parte autora apresentou provas satisfatórias da dívida, e a devedora, por sua vez, não trouxe aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, já que aponta a falta de documentos, mas não nega a contração ou a inadimplência dos débitos, o acolhimento do pedido autoral é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NAIARA MENDES LUCA DE MORAES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1025111-11.2022.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por UNIC EDUCACIONAL LTDA., julgou o pedido procedente
para condenar a requerida “
a pagar ao autor a importância de R$ 23.123,69 (vinte e três mil, cento e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação
”, bem como, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00
(cf. Id. nº 211403219).

A apelante alega, preliminarmente, que o processo carece de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
, já que a autora deixou de juntar aos autos documentos indispensáveis à propositura da ação, como o “
Contrato de prestação de serviços educacionais referente ao 2º semestre do ano de 2017”,
e o “
suposto acordo de renegociação”.

No mérito, alega que “
as declarações unilaterais e informes de sistema interno não são suficientes à comprovação sobre a existência das dívidas descritas alhures, motivo pelo qual deve ser reconhecida a inadmissibilidade dos documentos
”; e a inexistência dos débitos referentes “
às mensalidades do 2º semestre do ano de 2017 e ao suposto acordo de renegociação
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a “
ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”,
ou, no mérito, seja parcialmente reformada a sentença, para declarar indevidos os “
débitos referentes às mensalidades do 2º semestre do ano de 2017, parcelas de suposto acordo de renegociação e outros serviços”,
e condenar a autora à repetição equivalente do que exige indevidamente (cf. Id. n. 211403220)

A apelada apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 211403223, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo está intimamente ligada com o mérito do recurso, e, portanto, ambos os pontos serão apreciados conjuntamente.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litigio:

“(...)

A ação proposta é ordinária de cobrança onde, por meio do processo de conhecimento, a autora busca uma sentença condenatória, e consequente título executivo judicial. Não se trata de ação executiva onde a parte já dispõe dos títulos, sejam judiciais ou extrajudiciais, espelhando liquidez, certeza e exigibilidade. Portanto, ao presente caso, não se aplica os preceitos determinados pelo artigo 798 do Código de Processo Civil, para que o credor instrua a execução com o título, o demonstrativo do débito e a prova da condição ou termo.

Na espécie, verifica-se que os documentos juntados na peça de exórdio, embora confeccionados unilateralmente, provam satisfatoriamente a existência da obrigação de pagar e seu quantum, e são suficientes para formar um juízo de convencimento.

Com a inicial a demandante
juntou a descrição da operação contratada, as condições gerais do contrato, bem como a conclusão das matérias cursadas que demonstram que a requerida usufruiu dos serviços ora cobrados e o valor atualizado do débito.

Neste contexto, instruiu o autor a petição inicial com os documentos que comprovam a existência da dívida, cumprindo assim, o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de processo Civil, ao estabelecer que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

(...)

Tem-se, portanto, que o desfecho da presente lide demanda a análise acerca do ônus probatório distribuído entre as partes, na medida em que invoca o autor, como fato constitutivo de seu direito, a falta de pagamento da realização dos serviços realizados, enquanto à ré, em contrapartida, como fato extintivo de tal direito, o descumprimento do pactuado.

A demandada alega inexistência de provas dos débitos referentes às mensalidades do 2º semestre do ano de 2017 e ao suposto acordo de renegociação. Contudo, não logrou êxito em comprovar os fatos articulados na peça defensiva, não se descurando do que determina a regra insculpida no art. 373, I, do CPC.

Destarte, incumbia à parte requerida trazer aos autos, conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do demandante. No entanto, quedou-se inerte, não apresentou qualquer prova robusta e efetiva que assegurasse, mesmo que por presunção, algum elemento de convicção.

No que diz respeito ao demonstrativo de débito, é certo que se trata de documento unilateral, produzido pela instituição financeira, todavia, incumbia à requerida trazer aos autos, conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, no entanto, quedou-se inerte.

(...)” (cf. Id. n. 211403218)

Conforme mencionado na sentença, não há falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois o presente processo não é de execução, que exigiria a apresentação de títulos, espelhando liquidez, certeza e exigibilidade; o processo é de cobrança, no qual basta a apresentação de provas da existência da obrigação de pagar, e o valor do débito, o que foi feito pela autora, que juntou aos autos a descrição da operação contratada pela apelante, as condições gerais do contrato, bem como, demonstrativo da conclusão das matérias cursadas e o valor atualizado do débito.

Quanto ao mérito, também merece prestigio a conclusão da sentença de que, como a autora apresentou cópia do contrato de prestação de serviços (cf. Id. n. 211403153), do termo aditivo de alteração das datas das mensalidades (cf. Id. n. 211403154), extrato financeiro (cf. Id. n. 211403155) e planilha de débitos judiciais (cf. Id. n. 211403159), e a apelante, por sua vez, não trouxe aos autos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, já que aponta a falta de documentos, mas não nega a contração ou a inadimplência dos débitos, a procedência do pedido autoral é medida que se impõe.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00, sem prejuízo ao benefício da AJG.

Custas pela apelante, sem prejuízo à AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024